Tribunal: TJSP
Processo: 0027221-51.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE TERIA CAUSADO DANOS EM EQUIPAMENTOS – INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO PAGA PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – ART. 373, I DO CPC – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. Considerando que a seguradora

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE TERIA CAUSADO DANOS EM EQUIPAMENTOS – INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO PAGA PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – ART. 373, I DO CPC – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. Considerando que a seguradora se sub-rogou dos direitos pertinentes à sua segurada para pleitear indenização dos valores pagos em decorrência do contrato de seguro firmado entre as partes, para caracterizar a responsabilidade da ré, concessionária de serviço público (prestação de serviços de energia elétrica), pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os danos causados. "In casu", no sinistro reportado e que deu origem ao pagamento de indenização securitária, não tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I do CPC, que os danos nos equipamentos tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, mas sim, que os prejuízos tiveram como causa descargas atmosféricas advindas de temporal, de rigor a improcedência da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000040557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0027221-51.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA, é apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA
DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso. Declarará voto o 2o juiz. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE
ARAUJO
(Presidente),
ANTONIO
RIGOLIN,
ROSANGELA
TELLES
E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0027221-51.2020.8.26.0100
Apelante
: ELEKTRO REDES S/A
Apelada
: BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS
Comarca: São Paulo 34a Vara do Foro Central
Juiz (a)
: Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
V O T O No 44.727
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA
POR SEGURADORA
ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA
REDE ELÉTRICA QUE TERIA CAUSADO DANOS EM
EQUIPAMENTOS
INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO
PAGA PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO

ART.
373,
I
DO
CPC

AÇÃO
IMPROCEDENTE
RECURSO PROVIDO. Considerando
que a seguradora se sub-rogou dos direitos pertinentes à sua
segurada para pleitear indenização dos valores pagos em
decorrência do contrato de seguro firmado entre as partes,
para caracterizar a responsabilidade da ré, concessionária de
serviço público (prestação de serviços de energia elétrica),
pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva,
imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade entre
a prestação de serviços e os danos causados. “In casu”, no
sinistro reportado e que deu origem ao pagamento de
indenização securitária, não tendo sido comprovado, à luz do
art. 373, I do CPC, que os danos nos equipamentos tiveram
como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é
responsável a ré, mas sim, que os prejuízos tiveram como
causa descargas atmosféricas advindas de temporal, de rigor
a improcedência da ação.
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS propôs ação
regressiva contra ELEKTRO REDES S/A, julgada procedente pela r.
sentença de fls. 369/371, cujo relatório se adota, para condenar a ré a pagar
à autora o valor de R$8.972,91, corrigido monetariamente desde o
desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% também desde o
desembolso. A ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré às fls. 373/392, almejando a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença. Alega, em resumo, que não ficou demonstrada a falha no serviço
prestado e tampouco a responsabilidade da concessionária pelos danos
ocasionados aos equipamentos elétricos e eletrônicos em decorrência de
oscilação na energia, não havendo que se falar em nexo causal; que os
laudos produzidos pela autora são imprestáveis; que não houve interrupção
do fornecimento de energia na data dos fatos; que, conquanto a
responsabilidade da ré seja objetiva, deve existir nexo de causalidade entre
os danos e a atuação da ré; que não foi cumprido o disposto na Resolução
n.o 414/2010 da ANEEL, que estabelece a necessidade de inspeção dos
aparelhos danificados para comprovação do nexo causal, além do que a
reparação de item danificado pelo consumidor exclui a responsabilidade da
concessionária, ainda mais em casos fortuitos e de força maior; que não há
prova dos danos a serem indenizados; que inexiste relação de consumo
entre as partes, tudo a ensejar, pois, o acolhimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 394/416.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou provimento.
A ação trata de ocorrência de evento danoso nas dependências da
empresa segurada Contecor Escritório Contábil Ltda. (apólice no
839000611), que com a autora celebrou contrato de seguro na modalidade
compreensivo empresarial.
Alega a autora que referida segurada, em 11.01.2017, foi vítima
de distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada
pela ré, disso resultando em danos em equipamentos elétricos e eletrônicos
que guarneciam a empresa, fatos que deram causa ao pagamento, pela
autora, do total de R$8.972,91.
A presente ação foi julgada procedente, entendendo a d.
autoridade de primeiro grau que as provas juntadas aos autos eram
suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a prestação de
serviços por parte da ré e os danos indenizados pela autora. Contra esta
decisão se insurge a ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A seguradora fundou-se, para formular seu pleito ressarcitório,
em relatório de fls. 169/198, e laudos técnicos apresentados pelas empresas
Infotec (fls. 202 e 207) e Ativa Brasil (fl. 203), todos no sentido de que
houve danos elétricos nos equipamentos da segurada decorrentes de
descargas elétricas atmosféricas (raios) durante temporal.
Bem por isso, restou incontroverso que a queima dos
equipamentos da segurada se deu por descargas atmosféricas (raios)
ocorridas em temporal na data dos fatos, circunstância esta que afasta a
responsabilidade indenizatória por parte da concessionária apelante, por se
constituir caso fortuito, nos termos do art. 393, do CC.
Assim, não há que se falar em responsabilidade da ré pelos danos
causados nos equipamentos da segurada, posto que provocados por
descarga elétrica decorrente de raios em dia de tempestade. Ainda que o
seguro acobertasse tais danos e, por conseguinte, devesse a seguradora
pagar a indenização nos termos do contrato, não pode a empresa ré
responder por eles. Ademais, como aduzido pela ré em contestação, não há
qualquer registro de que houve interrupção no fornecimento de energia na
data apontada na inicial, nem mesmo antes do evento.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mais,
não há qualquer prova de que as descargas elétricas causadoras dos danos
nos bens da segurada tenham atingido a rede de distribuição da ré e, por
esta, a atingido.
Deste modo, não há como imputar dever indenizatório à ré
quando não há comprovação segura de que os danos indenizados pela
autora decorreram, inequivocamente, de ato a ela imputável, estando
ausente, portanto, o nexo causal imprescindível à responsabilização
pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea
vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL
AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida
integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas
as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora." (TJSP;
Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, não logrando êxito a autora em comprovar os
fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), de rigor a
improcedência da ação. Em razão da sucumbência, deverá a autora arcar
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios em favor dos patronos da ré, que fixo em 20% do valor da
causa, observado o art. 85, §§2o e 11, do CPC.
Posto isto, dou provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 0027221-51.2020.8.26.0100
Comarca:
São Paulo 34a Vara Cível
Juiz:
Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelada:
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Voto no 46.825
Visto.
1. Com o devido respeito ao posicionamento adotado pelo
digno Relator, o meu voto é direcionado no sentido diverso.
O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos causados aos equipamentos que guarneciam o estabelecimento
segurado, em virtude de descarga elétrica. Afirma que, cumprido o
contrato de seguro, pagou à empresa beneficiária o valor da prestação
respectiva e, havendo culpa da ré, responsável pela ocorrência do
evento, pretende obter dela a reparação devida.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contrato de seguro na modalidade “empresarial” com Contecor Escritório
Contábil Ltda. para garantia, dentre outros, dos danos elétricos ocorridos
em seu imóvel localizado na Avenida Capitão Olinto Mancini no 1570, em
Três Lagoas/MS. No dia 11 de janeiro de 2017, a unidade consumidora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi afetada por oscilações de energia elétrica, provenientes da rede de
distribuição administrada pela ré, fato que causou danos aos
equipamentos que guarneciam o aludido estabelecimento. Empresas
especializadas emitiram pareceres técnicos, concluindo que, em virtude
de falha na prestação dos serviços disponibilizados pela concessionária,
foram danificados componentes dos bens, o que os tornou impróprios
para uso, fato que ensejou a necessidade de reparos e substituições. A
prestação securitária foi efetivamente paga ao beneficiário, no montante
de R$ 8.972,91, já com a necessária dedução do valor alusivo a franquia
contratada.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente ao desembolso que efetuou em razão da cobertura
securitária havida.
A
concessionária
ré,
ao
se
defender,
sustentou
inicialmente a impossibilidade jurídica do pedido, por falta de
comprovante do pagamento realizado ao segurado. Quanto ao mais,
ressaltou a necessidade de prova oral e pericial para a demonstração
dos fatos alegados pela autora; e alegou inexistência do nexo de
causalidade e de responsabilidade pelos prejuízos, pois não foi
verificada, através do procedimento previsto pela Resolução Normativa
414/2010 da ANEEL, qualquer ocorrência ou problemas ligados aos
serviços. Afirmou a inexistência de defeito na prestação de serviço,
enfatizando que a ocorrência de danos por descarga atmosférica em
razão de fortes chuvas, configura excludente de responsabilidade.
Asseverou, ademais, que é dos consumidores a responsabilidade pelas
instalações internas; sustentou a ausência de fundamento para aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da responsabilidade objetiva, para a incidência da lei consumerista e, por
consequência, para a inversão do ônus da prova. Subsidiariamente,
impugnou o pedido indenizatório, sob a alegação de que são unilaterais
os documentos apresentados para a respectiva comprovação.
A r. sentença, reconhecendo a responsabilidade da ré, a
existência do nexo causal entre a sua conduta e os danos apontados, e a
ausência de causas excludentes dessa responsabilidade, julgou
procedente o pedido.
O digno Relator, atribuindo à autora o ônus probatório (art.
373, I, CPC), reconheceu a ausência de responsabilidade da ré pelos
danos afirmados, pois ocorridos em razão de descarga elétrica
decorrente da queda de raios em dia de tempestade e não por vício na
prestação de serviços, acolhendo o recurso, para, assim, julgar
improcedente o pedido.
Desde logo é necessário reconhecer que evidentemente
se está diante de uma situação regida pelo Código de Defesa do
Consumidor, pois a seguradora demandante se sub-rogou nos direitos de
seu segurado contra o causador do dano (artigo 786 do Código Civil e
Súmula 188 do STF), tornando dispensáveis quaisquer outras
considerações diante da obviedade e clareza da disciplina legal.
Nessa perspectiva, portanto, o prazo prescricional é
aquele previsto na norma do artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor, que estabelece o prazo de cinco anos.
Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça:
“O prazo prescricional para o consumidor pleitear o
recebimento de indenização por danos decorrentes de falha na
prestação do serviço é de 5 (cinco) anos, conforme prevê o art. 27
do CDC, não sendo aplicável, por consequência, os prazos de
decadência, previstos no art. 26 do CDC”.1
“A ação de indenização movida pelo consumidor contra o
prestador de serviço, por falha relativa à prestação do serviço,
prescreve em cinco anos, ao teor do art. 27 do CDC”.2
Ora, havendo disciplina expressa no Código de Defesa do
Consumidor, não há razão para invocar qualquer outra disposição.
Fixada essa premissa, é inegável a conclusão de que foi
oportuna a propositura da ação condenatória, ocorrida antes do término
do prazo de cinco anos.
Prosseguindo,
impõe-se
reconhecer
que
a
responsabilidade da ré é objetiva e, nessa perspectiva, cabe à
concessionária o ônus da demonstração do fato extintivo, ou seja, de que
o segurado/consumidor foi negligente quanto à adoção dos cuidados
necessários com os equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre
eles os relacionados à apólice de seguro, laudos técnicos, orçamentos e
comprovante de pagamento, alusivos aos consertos e substituições de
componentes (fls. 25/221). Os pareceres técnicos emitidos por empresas
1 - REsp 722510 / RS, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01/02/2006 p. 553.
2 - AgRg no Ag 1068449 / SC, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 20/04/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especializadas apontaram que os danos ocorridos nos equipamentos
decorreram de descarga elétrica (fls.202, 203 e 207). E a respeito desse
ponto houve impugnação na defesa, sem, contudo, suficiente
demonstração em contrário, não sendo aptas a tanto o laudo técnico
apresentado, cuja conclusão foi baseada exatamente nas informações
extraídas do sistema interno da concessionária (fls. 284/288).
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III a época em que foi fornecido (...).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal da Constituição Federal 3 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade
pela manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão,
incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que o consumidor
segurado não atendeu ao disposto nas Resoluções Normativas editadas
pela ANEEL, cuja inobservância determinaria a exclusão de
responsabilidade da ré.
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção
de regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de
evidências em contrário, notadamente, quando a conduta praticada está
amparada em norma administrativa nula de pleno direito, o que ocorre
com determinados dispositivos da mencionada norma administrativa, na
medida em que a sua aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e
constitucional aplicáveis à hipótese em exame.
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
3 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
VEICULADA PELA REDE ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2.- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC)
ao caso em julgamento, uma vez que a relação primária
estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo,
sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e
deveres,inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas
protetivas do consumidor, nos termos dos arts. 786 e 349 do Código
Civil (CC).
3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC) e do
risco administrativo (art. 37, §6o, da Constituição Federal - CF).
4.-Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos
segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e do
art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu”. 4
“Ação de regresso
Descarga elétrica
Queima de
aparelhos
Nexo causal e danos comprovados
Direito de
regresso da seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária
de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o nexo de
causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos
causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de
oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a
exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do
CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu. Recurso provido”. 5
“APELAÇÃO
CÍVEL
-
AÇÃO
DE COBRANÇA

PRETENSÃO REGRESSIVA - SEGURO DE DANO. Danos elétricos
causados a usuário. Não bastasse o disposto no art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito público, os elementos dos autos
revelam o nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na
prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF.
Procedência
da
demanda.
Sentença
reformada. RECURSO
4 - TJSP Apelação no 1007530-52.2020.8.26.0482 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAÚJO J. 24.11.2020.
5 - TJSP Apelação no 1050499-56.2019.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO J. 3.12.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIDO” 6
“APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação regressiva
ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. Indenização
por danos materiais. Sobrecarga na rede de fornecimento de
energia
elétrica.
Avarias
em
aparelhos
eletroeletrônicos.
Responsabilidade objetiva da concessionária. Desnecessidade de
prévio pedido administrativo. Oscilação na tensão de energia
elétrica constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade
desenvolvida pela prestadora do serviço público. Danos e
ressarcimento dos prejuízos causados aos segurados que foram
devidamente
comprovados.
Indenização
devida.
Sentença
reformada. Recurso provido” 7.
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO
NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
6 - TJSP Apelação no 1003864-74.2019.8.26.0483 26a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ANTONIO NASCIMENTO J. 3.12.2020.
7 - TJSP Apelação no 1024365-26.2018.89.26.0114 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. DÉCIO RODRIGUES J. 4.12.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reparação pela via administrativa.
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é
de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
CF).
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do
segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia
à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC,
ônus do qual não se desincumbiu.” 8
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser transferido
ao consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso provido.
8 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
” 9
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e
da prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF.
Dano comprovado. Nexo de causalidade verificado. Desnecessidade de aferição de culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” 10
À
evidência
da
sub-rogação
havida,
apresenta-se
inconteste a aplicabilidade da lei consumerista; e a hipótese,
efetivamente, é de inversão do ônus da prova em favor da autora, pois a
concessionária detém os meios técnicos de demonstração contrária e,
nesse aspecto, há hipossuficiência da outra parte.
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados
eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque
inseridos no risco interno da atividade da concessionária, cabendo-lhe
disponibilizar equipamentos e dispositivos de segurança adequados e
eficientes, como forma de evitar ou, ao menos, minorar os efeitos
decorrentes de distúrbios elétricos.
A responsabilidade da concessionária é objetiva e
situação como a descrita nos autos não constitui excludente, o que afasta
9 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.
10 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a tese de caso fortuito ou força maior.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer
crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação
provida em parte.” 11
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou de culpa
exclusiva do usuário ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe cabia (CPC,
artigo 373, II), prevalece íntegra a sua responsabilidade objetiva pela
reparação dos danos, cabendo-lhe responder perante o consumidor
pelas consequências desse comportamento, até porque tem a obrigação
de adotar as providências necessárias para afastar o tipo de risco e
problema vivenciados pelo usuário dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a
existência do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta
ausência de culpa do titular da unidade consumidora (segurado), não há
como deixar de reconhecer que, sob qualquer ângulo de análise com
base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal ou no artigo 14 do
11 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Defesa do Consumidor
se identificou a responsabilidade
objetiva da concessionária pelo ressarcimento pretendido, cujo respectivo
alcance, não foi objeto de questionamento específico, e se encontra bem
representado pelos documentos que acompanharam a petição inicial,
sem apresentação, por parte da ré, de quaisquer elementos que
permitam colocar em dúvida o seu conteúdo, observando-se, ainda, que
esse resultado já considerou a necessária dedução do valor alusivo à
franquia contratada (fl. 216).
No tocante ao termo inicial dos juros de mora, razão
assiste à apelante, pois em se tratando de responsabilidade contratual,
devem incidir a partir da citação, em conformidade com o artigo 405 do
Código Civil e do artigo 240 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL. TERMO
INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
1. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, o
termo inicial dos juros moratórios, consoante jurisprudência
sedimentada da Segunda Seção, é a data da citação. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.” 12
“ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS DECORRENTES DE SUSPENSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA.
TERMO
INICIAL
DOS
JUROS
DE
MORA.
12 - AgRg no REsp 1428807 / DF 4a T. Rel. Des. LUIS FELIPE SALOMÃO J. 22/05/2014 - DJe 02/06/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 54/STJ.
1. Consoante dispõe o artigo 405 do Código Civil, em se
tratando de responsabilidade civil contratual, o termo inicial para
cômputo dos juros de mora é a citação do devedor.
2. A responsabilidade contratual exsurge da violação de
obrigação prevista no pacto celebrado entre as partes, que, na
hipótese, consiste no fornecimento de energia elétrica.
3. Não há violação à Súmula 54/STJ quando o dever de
reparar decorre da responsabilidade contratual.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 13
“... A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
que os juros de mora incidem desde a citação, em casos de
responsabilidade contratual ...”. 14
Enfim, com o devido respeito ao posicionamento
sustentado pelo douto Relator sorteado, comporta parcial acolhimento o
inconformismo, tão somente, para a finalidade de se determinar a
incidência dos juros de mora a partir da citação, nos termos ora
formulados. Prevalece, quanto ao mais, a r. sentença tal como lançada.
Diante desse resultado, à luz do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento e levando em
consideração o amplo sucumbimento da ré, impõe-se readequar o
arbitramento da verba honorária para remunerar a atividade recursal
13 - AgRg no AREsp 428478 / PR 1a T. Rel. Min. SÉRGIO KUKINA J. 06/02/2014 - DJe 17/02/2014.
14 - AgRg no AREsp 387593 / PR - 3a T. - Rel. Min. SIDNEI BENETTI J. 17/12/2013 - DJe 04/02/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acrescida. Nessa perspectiva, eleva-se o respectivo montante a 12% do
valor da condenação.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, nos termos indicados e com observação.
ANTONIO RIGOLIN
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
13E6F090
7
21
Declarações de
Votos
ANTONIO RIGOLIN
13EEF401
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0027221-51.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.